Tribunal: TJSP
Processo: 2233977-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Venda de bens adquiridos com o pagamento de duplicatas. Tentativa de localização de bens penhoráveis infrutífera. Pedido de penhora sobre os vencimentos do executado. Descabimento. Impossibilidade de penhora de salário, já que não destinada a satisfação de prestação alimentícia, nem excede 50 salários mínimos mensais, conforme

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Venda de bens adquiridos com o pagamento de duplicatas. Tentativa de localização de bens penhoráveis infrutífera. Pedido de penhora sobre os vencimentos do executado. Descabimento. Impossibilidade de penhora de salário, já que não destinada a satisfação de prestação alimentícia, nem excede 50 salários mínimos mensais, conforme disposto no artigo 833, § 2o, do CPC/2015. Decisão mantida. Recurso desprovido.